Tribunal: TJBA
Processo: 0510556-30.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510556-30.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

APELADO: EDISON FERNANDO OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
EDSON MOREIRA DA SILVA

DAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO RESIDENCIAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO RESIDENCIAL. VENDAVAL E DESMORONAMENTO. DANOS NO IMÓVEL DO AUTOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVAS QUE DEMONSTRAM QUE OS DANOS ADVINDOS NO IMÓVEL DO AUTOR FORAM DECORRENTES DE VENDAVAL E DESMORONAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VERIFICADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PREVISÃO CONTRATUAL. DEVER DE PAGAR A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL
. VALOR ARBITRADO BEM FIXADO. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação de n. 0510556-30.2016.8.05.0001
, originários da Comarca de Salvador/BA, em que é Apelante
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
e Apelado
EDISON FERNANDO OLIVEIRA SANTOS.

ACORDAM
os Magistrados, integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema.

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz de Segundo Grau Convocado – Relator